Tribunal: STF
Processo: RE 1507206
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, nos termos da seguinte ementa (Doc. 17, fls. 1-3):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DISTRITO FEDERAL. INCABÍVEL A FIXAÇÃO. SÚMULA 421 DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 



    1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu provimento a apelação, interposta nos autos de ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega haver omissão no acórdão e requer o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. 1.2. Sustenta que é incabível a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em causas que o órgão patrocine contra o ente federativo que integra, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à autonomia legislativa do Distrito Federal. 1.3. Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 23, II, 109, I, 196, 198, I, II, III, e § 1º, da Constituição Federal, ou, subsidiariamente, que seja ressalvado expressamente o suposto direito do embargante requer o ressarcimento dos custos com medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde.



    2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.



    3. De acordo com a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” 3.1. Acerca da autonomia conferida às Defensorias Públicas, estas não possuem personalidade jurídica própria. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 3.2. Com efeito, a independência administrativa e funcional ostentada pela Defensoria Pública não consubstancia autossuficiência financeira (art. 134, § 2º, da Constituição Federal), de modo que as atividades administrativas e institucionais desempenhadas pela instituição são fomentadas por recursos reservados pelo próprio orçamento da unidade da Federação que a abriga. Nesse sentido, é incorreta a conclusão de que estaria superado enunciado supracitado.



    4. Jurisprudência: “(...) 7. Diante da confusão existente entre credor e devedor, não são devidos honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 8. Convém não olvidar ainda que não existe "cadeia de comando" ou "hierarquia" entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, e que estamos, todos, submetidos à ordem constitucional em vigor em nosso país, razão pela qual, uma vez que a Colenda Corte Superior deliberou a respeito do tema versado no enunciado nº 421 de sua Súmula, no exercício de sua competência constitucional, devemos acatar a orientação aludida, nos moldes da regra prevista no art. 927, inc. IV, do CPC, expresso em determinar a imperatividade de acatamento dos enunciados das súmulas "do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional".(...)." (07666218320218070016, Relator: Alvaro Ciarlini, 2ª Turma Cível, PJe: 31/10/2023). 4.1. Assim, considerando que, no caso, o litígio envolve a pessoa jurídica de direito público a qual está vinculada a Defensoria Pública, isto é, o Distrito Federal, mostra-se inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.



    5. Embargos de declaração acolhidos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 134, caput, e §§ 2º e 3º, da CF/1988 e ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 1002/STF, na medida em que o acórdão recorrido afastou a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários sucumbenciais à DEFENSORIA PÚBLICA, mediante a aplicação da Súmula 421/STJ.



    Nas razões recursais, afirma-se que “é um equívoco atrelar a Defensoria Pública do Distrito Federal à pessoa jurídica do Distrito Federal, já que é constitucionalmente reconhecida como instituição autônoma e dotada de previsão orçamentária própria, desvinculada, portanto, do contexto fazendário” (Doc. 19, fl. 16).



    Requer-se, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.



    Tendo em vista que o processo já havia sido analisado à luz do Tema 1.002 do STF, os autos foram encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia relativamente à questão objeto do RE (Doc. 17, fl. 5):



    “De acordo com a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 



    Acerca da autonomia conferida às Defensorias Públicas, estas não possuem personalidade jurídica própria. 



    Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 



    Com efeito, a independência administrativa e funcional ostentada pela Defensoria Pública não consubstancia autossuficiência financeira (art. 134, § 2º, da Constituição Federal), de modo que as atividades administrativas e institucionais desempenhadas pela instituição são fomentadas por recursos reservados pelo próprio orçamento da unidade da Federação que a abriga. Nesse sentido, é incorreta a conclusão de que estaria superado enunciado supracitado. 



    Cumpre ressaltar que não existe “hierarquia” entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, e, considerando que o entendimento firmado no enunciado da súmula 421 do STJ é resultado de deliberação da Colenda Corte Superior no exercício de sua competência constitucional, tem-se que o acatamento da mencionada tese (em matéria infraconstitucional) é imperativo, nos termos do art. 927, inc. IV, do CPC. ”



    Conforme se verifica dos trechos acima transcritos, o Tribunal de origem negou a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários sucumbenciais fundamentando-se na Súmula 421 do STJ - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 



    A respeito da matéria, o Plenário do STF, no julgamento do RE 1.140.005-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 1002 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:



    “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 



    II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 



    2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 



    3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 



    4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 



    5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.” (RE 1140005-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/08/2023)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico obtido pelos assistidos, nos termos do art. 85, § 3º, I do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente